Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERTURBAÇÃO DO TRABALHO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. ATO OBSCENO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE. NÃO ACOLHIDA. CONSUNÇÃO ENTRE RESISTÊNCIA E DESACATO. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. DESVALOR. AUMENTO DE 1/8 ENTRE O INTERVALO DA PENA MÁXIMA E MÍNIMA. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 42 do Decreto-Lei no 3688/41, não faz qualquer referência a um período mínimo de perturbação ou de pessoas atingidas, razão pela qual, independentemente da quantidade de tempo que o apelante tenha exercido esse comportamento ou de pessoas expostas à perturbação, o ato foi capaz de perturbar a rotina de todos os que estavam trabalhando no local, além dos cidadãos que estavam recebendo atendimento, consoante relatado pela vítima.

2. A ameaça é crime formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

3. Tendo o acusado resistido à prisão, mediante uso de violência, resta caracterizado o delito de resistência, previsto no art. 329 do CP, não se cogitando a alegada resistência passiva, mormente no presente caso, em que necessário o uso de agente químico e algemas para a contenção do acusado.

4. Embora seja possível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e desacato, verificado que, no caso concreto, as condutas foram praticadas com desígnios autônomos, resta inviável a absorção de um pelo outro.

5. Conforme entendimento pacificado pela jurisprudência, o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena anterior é suficiente para a reprovação da circunstância judicial da culpabilidade do agente.

6. Tendo em vista a inexistência de critério matemático fixo para a individualização da pena na primeira fase, cabe ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade e atento às peculiaridades do caso concreto, estabelecer a pena a ser aplicada, sem se descurar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso conhecido e não provido.